Tribunal: TJPA
Processo: 0038468-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038468-17.2015.8.14.0301

APELANTE: A F ROCHA TURISMO LTDA-ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0038468-17.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e A F ROCHA TURISMO LTDA-ME

RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil. Ação de Indenização. Acidente de Trânsito. Transporte Rodoviário. Responsabilidade Objetiva do Transportador. Seguradora em Liquidação Extrajudicial. Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais. Ausência de Prova da Culpa de Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta por empresa de transporte e seguradora, esta em regime de liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou procedente pedido de indenização formulado por passageiro vítima de acidente rodoviário, reconhecendo a responsabilidade objetiva das rés e fixando reparação por danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se a:

(i)

apuração da responsabilidade civil das rés pelos danos sofridos pelo recorrido;

(ii)

possibilidade de reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro para afastar o dever de indenizar;

(iii)

validade e proporcionalidade dos valores indenizatórios arbitrados;

(iv)

efeitos jurídicos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre a condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inviável acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro diante da ausência de prova concreta e inequívoca nos autos.

4.

A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro não demonstrada.

5.

Correta a fixação do quantum indenizatório, diante da extensão dos danos e do princípio da reparação integral, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

6.

A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não obsta o reconhecimento do crédito judicial, devendo ser observadas as regras próprias do regime no momento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

A ausência de prova robusta da culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva do transportador e de sua seguradora pelo acidente sofrido por passageiro.

É válida a condenação em indenização por danos morais, estéticos e materiais nos valores arbitrados quando observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede a constituição judicial do crédito, devendo a satisfação seguir o regime da Lei nº 6.024/1974.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0038468-17.2015.8.14.0301; Recorrentes: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e A F ROCHA TURISMO LTDA-ME; Recorrido: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e A F ROCHA TURISMO LTDA-ME contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada por ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 20773677, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés pelo acidente de trânsito ocorrido em 16/07/2012, quando o autor, passageiro do ônibus da empresa A F ROCHA TURISMO LTDA-ME, sofreu lesões corporais de natureza grave em decorrência de capotamento do veículo. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva das rés, nos termos dos arts. 186, 927, 931, 932, III, e 933 do Código Civil, e condenou solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, com atualização monetária e juros de mora, além da fixação de honorários advocatícios em percentual não especificado nos trechos colhidos, mas presumivelmente nos moldes legais.

Em suas razões (id nº 20773685), a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em regime de liquidação extrajudicial, suscita, (i) a inaplicabilidade da responsabilidade solidária entre seguradora e transportadora em face da liquidação extrajudicial; (ii) a necessidade de delimitação do valor da indenização aos limites contratuais da apólice; (iii) a ausência de cobertura securitária para danos estéticos e morais; (iv) a inexistência de nexo causal com os prejuízos alegados pelo recorrido; (v) a necessidade de habilitação do crédito na forma legal, com exclusão de quaisquer encargos acessórios.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da responsabilidade civil das rés – NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e A F ROCHA TURISMO LTDA-ME – pelo acidente de trânsito que vitimou o recorrido, bem como à legalidade e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Em que pese os esforços recursais da seguradora recorrente, entendo que não merece acolhida a tese defensiva fundada em culpa exclusiva de terceiro, por ausência de demonstração probatória minimamente robusta.

No caso em apreço, os autos não revelam qualquer elemento probatório que comprove de forma inequívoca a culpa de terceiro estranho à relação contratual que justificasse a exclusão da responsabilidade da transportadora e, por consequência, da seguradora. Ressalte-se que alegações genéricas ou hipóteses não comprovadas não se prestam a afastar a incidência da teoria objetiva.

Pelo contrário, o conjunto probatório colacionado – especialmente os laudos médicos, fotografias e documentos diversos – corroboram a narrativa da parte autora de que estava sendo transportada por veículo da empresa A F ROCHA TURISMO LTDA-ME, quando sobreveio o acidente, do qual resultaram graves lesões físicas e psicológicas.

No tocante aos valores fixados na sentença, verifica-se que o juízo de origem atuou com criteriosa moderação e razoabilidade, considerando a extensão do dano e os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é amplamente admitida pela jurisprudência do STJ, desde que verificada a existência de prejuízos distintos, o que foi reconhecido de modo fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Não há, portanto, elementos que autorizem a redução do quantum indenizatório arbitrado, que, além de observar os parâmetros legais (arts. 944 a 950 do CC), respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne ao desconto do seguro DPVAT, inviável a sua dedução nos autos, haja vista que os valores da condenação são atinentes a danos morais e estéticos.

Por fim, no que toca à alegação de que a seguradora se encontra em liquidação extrajudicial, tal condição não tem o condão de afastar o reconhecimento judicial do crédito, devendo eventual execução observar as regras do regime falimentar/administrativo específico, a serem decididos no

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e A F ROCHA TURISMO LTDA-ME, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de origem
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/05/2025